Tribunal: TJBA
Processo: 8068959-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068959-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PTI BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
HELENA NAJJAR ABDO, AMANDA MEGER CAPPELLAZZO

AGRAVADO: MARIA EUNICE DE SENA RAMOS

Advogado(s)
:
JOSINARA SOUZA CURCINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. AUTORA IDOSA. VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA PRESUMIDA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
NÃO ABSOLUTO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por empresa locatária (PTI Brasil Ltda.) contra decisão que, nos autos de ação revisional de aluguel, fixou aluguel provisório no valor de R$ 2.800,00, com base em tutela de urgência requerida por idosa proprietária do imóvel, sob alegação de valorização imobiliária e defasagem do valor contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência em ação revisional de aluguel, notadamente quanto à plausibilidade do direito e ao risco de dano, diante da alegação de valorização da área locada e das condições pessoais da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado nos autos que o contrato de locação foi celebrado em 2019, estando, portanto, ultrapassado o prazo de 3 anos exigido pelo art. 19 da Lei do Inquilinato para revisão judicial do valor locatício.

4. A autora é pessoa idosa, com mais de 80 anos, situação que enseja prioridade na tramitação e reforça o perigo de dano pela eventual defasagem no valor da contraprestação.

5. Ainda que ausente prova pericial, os elementos apresentados na petição inicial, aliados à notoriedade da valorização imobiliária da região, são suficientes para justificar a concessão da tutela de urgência.

6. A pretensão de revisão do aluguel independe da metragem locada, especialmente quando se trata de uso técnico permanente que restringe o aproveitamento do imóvel.

7. O princípio do pacta sunt servanda não é absoluto, sendo mitigado diante de previsão legal expressa de revisão contratual por alteração da base econômica da avença.

8. Não se acolhe a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto o recurso impugnou, ainda que de forma genérica, os fundamentos centrais da decisão agravada.

9. Ficam prejudicados os Embargos de Declaração protocolados sob ID 94866958, diante do julgamento de mérito do agravo.

IV. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8068959-95.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
PTI BRASIL LTDA.PTI BRASIL LTDA.

e, como Agravada,

MARIA EUNICE DE SENA RAMOS,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 07 de abril de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11